Tribunal: TJDFT
Processo: 0701154-30.2020.8.07.0005
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete do Juiz de Direito João Luis Fischer Dias Número do processo: 0701154-30.2020.8.07.0005 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: RENE LOUIS PIC, EUROLUX PROJETOS E SERVICOS DE ILUMINACAO EIRELI RECORRIDO: YARA LIMA DE SOUZA DECISÃO Os recorrentes interpuseram Recurso Inominado sem o recolhimento do preparo. Contudo, apresentaram pedido de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, acompanhada de declaração de hipossuficiência econômica. Intimados a comprovar a hipossuficiência alegada (Id. 19.505.172), os recorrentes juntaram aos autos um único comprovante de rendimentos relativo a pessoa física recorrente, emitido em 18.09.2020, referente ao ano de 2019 (Id. 19.853.422). Considera-se necessitado, para fins legais, todo aquele cuja situação econômica não lhe permita pagar as custas do processo e os honorários advocatícios, sem prejuízo do sustento próprio ou da família. Consoante o disposto no Enunciado da Súmula 481 do Col. STJ, faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais. Com efeito, a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita à pessoa jurídica depende da efetiva comprovação inequívoca da sua real necessidade, em face da eventual precariedade econômica da pessoa jurídica. O fato de os recorrentes eventualmente firmarem declaração de hipossuficiência não induz à presunção da debilidade econômica deles, sendo imprescindível a demonstração da efetiva ausência de condições financeiras para arcar com as despesas processuais. Efetivamente, tal situação não restou demonstrada nos presentes autos. A empresa individual recorrente, segundo o que consta no seu Contrato Social (Id. 19.359.361), possui capital social de R$ 100.000,00(cem mil reais). Sendo empresa individual, o seu patrimônio confunde-se com o da pessoa física (empresário individual) titular da empresa, também recorrente no presente caso. Ademais, verifica-se que o veículo envolvido no acidente (Id. 19.359.285), objeto da ação, trata-se de motocicleta importada de grande porte (Suzuki Bandit 1.250S). Desta forma, considerando o preceituado no art. 99, § 2o do CPC, extrai-se que os elementos presentes nos autos, evidenciam a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, posto que se contrapõem a alegada situação de hipossuficiência econômica, mormente quando se observa que o preparo recursal nos Juizados Especiais do DF geralmente atinge cifras consideradas modestas, não restando demonstrado que os recorrentes não possam arcar com elas, sem prejuízo da sua própria manutenção. Neste sentido: (Acórdão no 1.141.313, Proc.: 0701134-88.2018.8.07.9000, Caso: Lotus Pneus e Rodas – Epp, versus Ana Cristina da Silva Tavares e Outro; Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 04/12/2018, Publicado no DJE: 11/12/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada). Assim, diante das razões expostas, indefiro a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita aos recorrentes, assinalando-lhes o prazo derradeiro de 48(quarenta e oito horas) para que comprovem o recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção. Brasília/DF, 25 de setembro de 2020. JOÃO LUÍS FISCHER DIAS Juiz de Direito de Turma Recursal Relator Brasília/DF, 25 de setembro de 2020. João Luís Fischer Dias Juiz de Direito